Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738517-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LAUSCHE PEREIRA AGRAVADO: JOSIANE VERUSKA SARAIVA DE SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, determinou a retirada do segredo de justiça dos autos. A ré/agravante alega, em síntese, que 1) foram juntados aos autos documentos e prints de conversas sem validade jurídica, produzidos unilateralmente e sem ata notarial, e que fazem menção ao suposto passado da agravante como “garota de programa”, com alusão a websites e números de telefone falsos, alegações estas inverídicas e ofensivas, forjadas com o único intuito de manchar a sua reputação e expor sua vida privada; 2) a decisão agravada manteve a publicidade irrestrita de documentos ofensivos e inverídicos, que a vinculam a fatos caluniosos e de natureza íntima; 3) a manutenção do acesso público a tais peças viola seus direitos fundamentais à honra, imagem, vida privada e intimidade; 4) a hipótese se enquadra no art. 189, III, do CPC, que expressamente autoriza a tramitação em segredo de justiça de processos que versem sobre a intimidade das partes. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja restabelecido o segredo de justiça e, no mérito, a sua confirmação, bem como o desentranhamento e a inutilização dos documentos apócrifos e vexatórios. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. (...) Ocorre que a inicial traz alegações potencialmente ofensivas à imagem da agravante, sem qualquer relação com a causa ou com o interesse público. Nessa hipótese, a lei prevê a tramitação do processo em segredo de justiça (CPC 189 III), in verbis: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: (...) III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; A decretação do sigilo processual também não prejudica a ampla defesa ou o contraditório, limitando-se a resguardar direitos fundamentais da agravante diante de risco concreto de constrangimento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação de tutela recursal a fim de determinar que o processo de origem tramite em segredo de justiça até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator